Tribunal: STF
Processo: HC 199301
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. EXAME. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.